Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-44.2021.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002028-44.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUDES DA COSTA BRANDAO - CPF: 551.124.207-15 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002028-44.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):
Cleudes da Costa Brandão

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 140

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA COMUNIDADE BEIRA RIO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL - PERÍODOS DE SUSPENSÃO DISTINTOS – RESTABELECIMENTO NO PRAZO DE 48 HORAS PREVISTA NO ART. 362, V, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

A parte recorrente
sustenta que houve falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a empresa ré tem deixado a população local sem nenhum amparo quanto aos episódios ocorridos (interrupções de fornecimento de energia), o que importa no aumento da indenização por dano moral aplicada, como forma de impedir que a ré continue procedendo de maneira omissa.

3.

A recorrida, por sua vez, que as interrupções ocorreram em decorrência de caso fortuito, após queda de árvore nos cabos da linha de transmissão, ocasionados pelo mau tempo, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço.

4.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

5.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

6.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

7.

Contudo, vê-se dos autos que a parte autora noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 6/2698759-4, de sua titularidade, localizada na comunidade Beira Rio, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, ocorrida entre às 11h00 de 17/10/2021 às 14h do dia 19/10/2021 e também das 15h de 24/10/2021 às 14h22 de 26/10/2021, perfazendo quase 150 horas sem energia durante esses períodos, se somados.

8.

Ainda, tem-se, na verdade, que os períodos em que a recorrente permaneceu sem o fornecimento de energia não foram superiores àquele previsto na Resolução
1.000/2021 da ANEEL para restabelecimento do serviço, o que, por certo, não atrai a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

No entanto, como somente a parte autora recorreu é o caso de manter a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
em razão da proibição da
reformatio in pejus
.

10.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023